Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725252-96.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DELCIMAR SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento adequado para combater decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Codex. Assim, a interposição de agravo interno caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Destaque-se, a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E SÚMULA N. 283 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra a decisão do tribunal de origem que inadmite recurso especial por não terem sido atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade. 3. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.102.073/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Impende registrar que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, só é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 50600332. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003